Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709478-66.2021.8.07.0007 APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DOS SANTOS, MARIA ABADIA DO BRASIL DE OLIVEIRA, ASTROGILDO BRASIL DOS SANTOS, CLAUDIA REGINA DO BRASIL SALES, JEFERSON LUIZ KIRSTEN, CARLOS ASTROGILDO DO BRASIL, MARIA DE FATIMA BRASIL KIRSTEN, LUIS SEBASTIAO DO BRASIL APELADO: MARIA ABADIA DOS SANTOS, MARIA ABADIA DO BRASIL DE OLIVEIRA, ASTROGILDO BRASIL DOS SANTOS, CLAUDIA REGINA DO BRASIL SALES, JEFERSON LUIZ KIRSTEN, CARLOS ASTROGILDO DO BRASIL, MARIA DE FATIMA BRASIL KIRSTEN, LUIS SEBASTIAO DO BRASIL, JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os réus/apelantes para comprovarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, cada um, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator